Tribunal: STF
Processo: RE 515641
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. CONHECIMENTO DO
   RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.